Tribunal: TJDFT
Processo: 0751651-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751651-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA ANACLETO GOMES AGRAVADO: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IZABELLA ANACLETO GOMES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0732427-39.2020.8.07.0001, que indeferiu/deferiu o pedido liminar (ID 176738508), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, no qual ocorreu o bloqueio de R$880,13 de contas bancárias da parte executada (relatório sisbajud ID 175031625). Na impugnação de ID 174708929, a devedora, assistida pela DPDF, pleiteia o desbloqueio integral de suas verbas, alegando, em síntese, que se trata de valores impenhoráveis, uma vez que decorrem de seu benefício social do Bolsa Família e de doação de sua irmã para a compra de alimentos. Intimada, a parte exequente pugna pela manutenção da penhora, sob a alegação de que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência financeira. É o breve relato, passo a decidir. Compulsando os documentos apresentados pela parte devedora, restam comprovadas as suas afirmações. De fato os valores penhorados são verbas alimentares, oriundas de doação de familiares e de benefício social, o que atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Decidir pela manutenção da constrição certamente acarretaria danos de grande monta à subsistência e o mínimo existencial da executada e de seus familiares, tendo em vista que qualquer relativização à regra da impenhorabilidade, neste caso, representaria uma enorme perda à devedora. Pelo exposto, acolho a impugnação à penhora e determino a liberação dos valores bloqueados à parte executada. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada, no valor de R$880,13, depositado no feito ID 176728648. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 54101201), a parte executada-agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sustar a eficácia da decisão de ID no 176738508 até o julgamento do mérito do recurso, de modo a LIBERAR o valor de R$ 880,13 (oitocentos e oitenta reais e treze centavos) para a conta da Agravante” (p. 12). Para tanto, afirma não ser necessário aguarda a preclusão da decisão agravada para que seja liberado o valor cuja natureza alimentar foi reconhecida. Alega que a probabilidade do direito está na proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter alimentar (art. 833, IV, CPC). Sustenta que o perigo de dano ou risco ao resultado do processo está nos prejuízos à dignidade e à subsistência da agravante. O despacho ID 54223225 determinou a juntada dos documentos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Documentos juntados pela agravante no ID 54967555/54967556. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a documentação juntada pela parte agravada para fins de gratuidade de justiça (ID 54967556), percebe-se a declaração de isenção do Imposto de Renda, relatórios médicos sobre a condição de esclerose múltipla, cópia da Carteira de Trabalho Digital, indicando o término do trabalho em 01/10/2021, cartões de benefícios sociais, cópia da sentença de aposentadoria por invalidez, extratos bancários e dívidas de condomínio edilício. Para a concessão da gratuidade de justiça não se deve adotar como critério apenas o valor bruto da remuneração percebida, merecendo-se atentar se a parte possui disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No caso dos autos, o agravante colacionou documentação apta a verificar a insuficiência de recursos para o custeio do processo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. A propósito, a mesma decisão foi impugnada pela parte adversa no agravo de instrumento n. 0750095-21.2023.8.07.0000, que reclama a reforma da decisão para afastar a natureza alimentar do valor, determinado a conversão do bloqueio em penhora. Assim, havendo identidade entre as partes e entre a causa de pedir (art. 56, CPC), verifico a continência entre as ações e determino o apensamento dos agravos de instrumento n. 0751651-58.2023.8.07.0000 e 0750095-21.2023.8.07.0000, oportunizando o julgamento simultâneo das demandas. Traslade-se cópia desta decisão para os autos n. 0750095-21.2023.8.07.0000. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.